Tribunal: TJBA
Processo: 8027811-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027811-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTER GARBIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Advogado(s): FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA, FABIO GREGIO BARBOSA APELADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA - DARC e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EC N.º 87/2015. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. PRODUÇÃO DE EFEITOS APÓS 90 DIAS. ART. 150, INC. III, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA PARCIALMENTE VÁLIDA NO MESMO EXERCÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por empresa contribuinte do ICMS contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a exigibilidade do DIFAL no período de 07/03/2022 a 05/04/2022, por força da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, inc. III, “c”, da Constituição Federal, após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a possibilidade de exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, ao longo do exercício de 2022, especialmente diante da tese fixada no Tema 1093 pelo STF e da publicação da LC n.º 190/2022 em 05/01/2022. 3. A controvérsia reside na aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual à referida norma complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A edição da LC n.º 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas supriu a omissão legislativa quanto às normas gerais necessárias à exigência do DIFAL, conforme determinação do STF. O próprio art. 3.º da referida lei estabeleceu a produção de efeitos após 90 dias, observando a anterioridade nonagesimal. 5. A jurisprudência majoritária, inclusive de outros tribunais estaduais, reconhece a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, rejeitando a aplicação da anterioridade anual. Não há necessidade de nova lei estadual após a publicação da LC n.º 190/2022, pois a competência para regulamentar o ICMS-DIFAL já está prevista na Constituição Federal. 6. A sentença reconheceu corretamente a limitação temporal da cobrança, restringindo-a ao período posterior ao prazo de 90 dias, mantendo a validade do tributo no restante do exercício. IV. CONCLUSÃO: 7. A exigência do DIFAL/ICMS no Estado da Bahia no exercício de 2022 é válida a partir de 05/04/2022. A suspensão parcial reconhecida pela sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a modulação de efeitos decidida pelo STF. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8027811-09.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante CENTER GARBIN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. e, como Apeladao, o DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA – DARC.., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11